Tribunal: STF
Processo: RE 80438
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
- Embargos infringentes. - Recurso extraordinário não conhecido porque não prequestionada a questão federal suscitada e já inoportuno examiná-la em mandado de segurança. - Embargos que suscitam divergência quanto à oportunidade da impetração da segurança e insistem na questão federal. - Despacho que rejeita os embargos porque sobranceiro a qualquer dissídio o fundamento referente à falta de prequestionamento. - Alegação de existência de prequestionamento incabível em embargos de divergência, porque de natureza infringente. - Agravo regimental não provido.